Tribunal: TJDFT
Processo: 0706998-45.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FINANCIAMENTO E PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO CARTÃO DE CRÉDITO SEM CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS. VÍCIO NO SERVIÇO. REPETIÇÃO INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) Declarar a rescisão do contrato e determinar o cancelamento da conta corrente, condicionado, a quitação integral de eventual valor relativo a cheque especial utilizado pelo requerente. b) Condenar o requerido a manter aberta em nome do autor somente uma conta-salário, bem como também disponibilizar um cartão para movimentação da conta, vedada a disponibilização nesta conta de limite de cheque especial e aplicações financeiras automáticas. c) Determinar o cancelamento dos cartões de crédito finais 1027 e 1015, bem como declarar inexistente os débitos lançados nos respectivos cartões. d) Condenar o requerido a pagar o autor o valor de R$ 604,82 (seiscentos e quatro reais e oitenta e dois centavos) a título de repetição do indébito, corrigido monetariamente a partir da data do desembolso (11/05/2022) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação;

2. Em seu recurso, alega que houve a regular contratação de produtos e a inexistência dos requisitos ensejadores à repetição de valores e do indébito. Sustenta que não houve falha no serviço e que é indevida a restituição do indébito em dobro. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.

3. Recurso próprio, tempestivo (ID 46453777) e com preparo regular (IDs 46453784 e 46453785). Contrarrazões apresentadas (ID 46453798).

4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.

5. Depreende-se dos autos que o recorrente não logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação do financiamento parcelado do saldo devedor do cartão crédito pela parte recorrida, prevalecendo a tese de contrato irregular de cartão de crédito. No ID 46453767 - Pág. 13 o autor recorrido apresentou um histórico das faturas, as quais descrevem, ao que tudo indica, um financiamento “automático” não esclarecido pelo recorrente. Resta, pois, caracterizado o vício no serviço bancário, pois além de terem sido emitidos dois cartões de crédito ao consumidor, ocorreram transações automáticas sem seu conhecimento e autorização, autorizando a repetição do indébito de forma dobrada, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.

6. Desse modo, devida a dobra estabelecida em sentença, não merecendo prosperar o argumento do recorrente de que não houve falha na prestação do serviço.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido a pagar honorários fixados em 20% do valor corrigido da condenação.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.